Tribunal: TJES
Processo: 0003345-09.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003345-09.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003345-09.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL PEREIRA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS NÃO VERIFICADA. PENA BASE JUSTA E RAZOÁVEL. PATAMAR DE 1/6. MERA RECOMENDAÇÃO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JURI. 1
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003345-09.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL PEREIRA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente apelo visa reformar a sentença proferida pelo MM. Juíza
de Direito Presidente do Tribunal do Júri de Linhares/ES
, que, acolhendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou nas iras dos artigos 121, §2°, incisos
II e IV, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90
, ao cumprimento da pena de
29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside na declaração da nulidade da sentença, por ocorrência de
reformatio in pejus
indireta, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Alega o apelante que não pode ser prejudicado, em decorrência do provimento do recurso por ele próprio apresentado, em face da primeira sentença condenatória, sustentando nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 25 de setembro de 2019, pois “a revisão foi provocada pelo apelante, com único propósito de uma nova análise, sendo assim não deveria estar sujeito a agravar a própria condição, neste sentido caminha a proibição da reforma prejudicial da decisão.” (fl. 779).

Preambularmente, tal princípio encontra-se insculpido no artigo 617 do Código de Processo Penal que preceitua que:

“[o] tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.”

Posto isso, resta afastada a tese defensiva, uma vez que o ministério público apelou da primeira sentença condenatória, buscando justamente o recrudescimento da reprimenda aplicada ao recorrente.

Assim, descabe falar, na hipótese, na incidência do disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal, quando, contra a primeira sentença, houve a interposição, também, de recurso de apelação pela acusação, o qual restou prejudicado em face do acolhimento da preliminar de nulidade da sessão de julgamento, sustentada pela defesa, em suas próprias razões.

Dessa forma, o pleito da defesa de anulação fora acolhido e a novo júri os réus foram submetidos, sendo a pena do apelante recrudescida nessa segunda sentença, o que não é evento obstativo do princípio ora em análise, uma vez que, sendo decidido por novo julgamento do plenário, o princípio da
reformatio in
pejus não incide na nova decisão dos jurados.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Afirma a defesa que o juiz sentenciante exasperou a pena-base sem fundamentação idônea e aplicou fração bastante superior, àquelas orientadas pelas jurisprudências, a cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, considerada como desfavorável ao recorrente.

Observa-se, contudo, que o magistrado sentenciante fundamentou a pena-base da seguinte forma:

[...]
Culpabilidade
: o
grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado
, vez que, ao que restou comprovado nos autos, o
crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o acusado ido com terceiros ao local, já com a arma de fogo à disposição, com a prévia, deliberada e específica intenção
de cometer um homicídio no Bairro – o que também revela a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa –, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. [...]

[...] A
conduta social
,
assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade,
merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas, mantém laços estreitos com pessoas dedicadas a tal prática, está ligado diretamente ao submundo do crime em geral, encontra-se em alto nível de inserção criminosa e se trata de pessoa temida na comunidade em que residia
(Vide: I – Relatório de Denúncia de fl. 17, no qual o Policial Civil consignou que “moradores que não quiseram se identificarem com medo de represarias disse QUE, o homicídio foi praticado por alguns traficantes”, “de alta periculosidade”; II – Relatório de fls. 20/21, no qual o Policial Civil consignou que o réu “é de alta periculosidade e vem cometendo vários homicídios neste município”, e que “segundo informações que constantemente tem chegado a esta delegacia é que, o bando sempre estão em posse de uma arma de grosso calibre, (ESCOPETA CAL. 12)”; III – interrogatório de fls. 82/83, no qual o declarante informou que “Wendel é traficante no bairro Ponto, e que ele sempre anda armado”). [...]

Quanto à
personalidade
,

de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que, durante a adolescência, o réu respondeu:
I – ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0001642-82.2011.8.08.0047, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES (fl. 665-Volume 03); II – ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0002733-47.2010.8.08.0047, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES (fl. 666-Volume 03); III – ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0001103-58.2007.8.08.0047, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (fl. 667-Volume 03); IV – ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0000495-60.2007.8.08.0047, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES (fl. 668-Volume 03); V – ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0005528-65.2006.8.08.0047, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, por atos infracionais análogos aos crimes tipificados no art. 14 da Lei 10.826/03 e no art. 147, caput, do CP (fl. 669-Volume 03); VI – ao Procedimento de Execução de Medidas Protetivas nº 0023191-57.2010.8.08.0047, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, por ato infracional análogo ao crime de homicídio (fl. 670-Volume 03); VII – ao Procedimento de Execução de Medidas Protetivas nº 0009730-12.2011.8.08.0047, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, por ato infracional análogo ao crime de homicídio (fl. 671-verso-Volume 03); ou seja,
07 (SETE) PROCEDIMENTOS perante o Juízo da Infância e Juventude, envolvendo os mais variados tipos de atos infracionais, inclusive, homicídio, tendo voltado a delinquir exatamente em crime de homicídio ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada a prática de fatos típicos.

As
circunstâncias do crime

são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido em pluralidade de agentes e de armas de fogo, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada e dificulta a apuração completa da autoria. Ademais, extrai-se dos autos que o crime foi praticado com o apoio logístico de um veículo automotor,
ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito da empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.

Desta feita, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, entendo que a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Verifica-se que os vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime, foram valorados de forma desfavorável ao apelante, com base nas situações fáticas que o delito se perpetrou, bem como na vida pregressa do réu, devidamente amparado pelos entendimentos jurisprudenciais e legais.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que foi demonstrado na presente ação penal.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que na segunda fase dosimétrica, o douto magistrado promoveu a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo fútil.

Adiante, foi reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, de “meio que pudesse resultar em perigo comum”, sendo a pena intermediária fixada em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em patamar compatível e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Salienta-se que e
m harmonia ao Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento, ou diminuição da pena pela incidência das agravantes, ou atenuantes genéricas.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, as matérias avençadas foram devidamente analisadas na instrução processual, bem como no presente recurso de apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.